Tribunal: TJSP
Processo: 2108801-05.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu em parte o recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento. O embargante alega omissão quanto ao conflito de competência e divergência jurisprudencial interna, além de divergência com o Superior Tribunal de Justiça.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu em parte o recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento. O embargante alega omissão quanto ao conflito de competência e divergência jurisprudencial interna, além de divergência com o Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao conflito de competência e divergência jurisprudencial.
III. Razões de Decidir
3. A Turma Julgadora manifestou-se expressamente sobre os motivos do provimento parcial do recurso, destacando a ausência de prejudicialidade externa entre as ações de usucapião e despejo.
4. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. A pretensão do embargante é rediscutir matéria já apreciada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2233346-84.2024.8.26.0000, Rel. Morais Pucci, 26a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2042483-40.2025.8.26.0000, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2232356-35.2020.8.26.0000, Rel. L. G. Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2021.